Tribunal: TCU
Processo: 017.687/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9913/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II do Regimento Interno e 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão relacionados no item 1.1, e considerar prejudicados por perda de objeto os demais atos de admissão constantes do item 1.2, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.687/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Belino Morais Bezerra (XXX.045.481-XX); Derliene Roque Oliveira (XXX.095.396-XX); 1.2. Interessados: Aldo Souza da Silva (XXX.102.172-XX); Daniela Hoffman Pereira (XXX.676.682-XX); Iron Goncalves Moreira Fontes (XXX.149.401-XX); Leonardo Gomes da Silva (XXX.170.842-XX); Milena Alves Bueno de Lima (XXX.638.072-XX); Romulo Mateus Castro Prates (XXX.009.311-XX); Ualace Alberto Vieira (XXX.991.742-XX); Wagner Oliveira Neves (XXX.295.492-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.